Tribunal: TJMT
Processo: 1034099-25.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034099-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Suspensão]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), JOSETE MARIA DA SILVA - CPF: 885.122.901-53 (AGRAVANTE), CORREGEDOR GERAL do Municipio de Cuiabá (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. TUTELA DE URGÊNCIA. NOTIFICAÇÃO POR WHATSAPP. VALIDADE. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CONTROLE JURISDICIONAL LIMITADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, no qual se pretendia a concessão de tutela de urgência para suspender processos administrativos disciplinares, sob alegação de nulidade das notificações realizadas via WhatsApp e comprometimento do direito de defesa em razão do estado de saúde da agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o agravo interno impugna adequadamente os fundamentos da decisão monocrática; (ii) estabelecer se as notificações realizadas por meio de WhatsApp são válidas no caso concreto; (iii) determinar se estão presentes os requisitos da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravo interno não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar alegações anteriores, o que fragiliza a pretensão recursal.

4.

A tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, não sendo cabível, nesta fase, o exame aprofundado do mérito dos processos administrativos disciplinares.

5.

A utilização de meios eletrônicos, como o WhatsApp, para notificações é válida quando assegurada a ciência inequívoca do destinatário e inexistente prejuízo à defesa.

6.

A comprovação de que a agravante recebeu as comunicações e interagiu com a Administração evidencia a ciência dos atos e afasta a alegação de nulidade.

7.

Aplica-se o princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual não se declara nulidade sem demonstração de prejuízo (pas de nullité sans grief).

8.

A suspensão dos processos administrativos disciplinares pela Administração, em razão de atestados médicos, assegura o contraditório e a ampla defesa, afastando o perigo de dano.

9.

O controle jurisdicional sobre processos administrativos disciplinares limita-se à legalidade do procedimento, sendo vedada a incursão no mérito administrativo, salvo hipóteses excepcionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O agravo interno deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento ou desprovimento. 2. A notificação por meio eletrônico é válida quando comprovada a ciência inequívoca do destinatário e inexistente prejuízo à defesa. 3. A nulidade de ato processual depende da demonstração de prejuízo, conforme o princípio da instrumentalidade das formas. 4. A concessão de tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano. 5. O controle judicial de processo administrativo disciplinar restringe-se à legalidade do procedimento, sendo vedado o exame do mérito administrativo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 11.493/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Terceira Seção, j. 09.05.2018; STJ, AgInt no MS 27.935/DF, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 02.09.2024; Súmula 665/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo interno interposto por JOSETE MARIA DA SILVA, contra decisão monocrática que, nos autos do Agravo de Instrumento no 1034099-25.2025.8.11.0000, negou provimento ao recurso, mantendo a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, a qual indeferiu o pedido liminar formulado em mandado de segurança.

Na origem, a impetrante buscou a anulação das notificações realizadas via aplicativo WhatsApp no âmbito dos Processos Administrativos Disciplinares no 0013/2025 e no 030/2025, bem como a suspensão imediata de sua tramitação até sua plena recuperação de saúde, com a reabertura dos prazos processuais.

Sustenta, no presente agravo interno, que a decisão agravada incorreu em equívoco ao admitir a validade das notificações eletrônicas, defendendo que a utilização do aplicativo de mensagens viola os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Alega ausência de comprovação inequívoca da ciência dos atos administrativos e reforça que se encontrava afastada de suas funções por problemas de saúde, circunstância que teria comprometido o exercício pleno de sua defesa.

Requer, assim, a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, o provimento do recurso pelo Colegiado, para concessão da tutela de urgência, com a suspensão dos processos administrativos e anulação das notificações.

O Município de Cuiabá apresentou contrarrazões, sustentando, em síntese, que a agravante teve plena ciência dos atos administrativos, tendo inclusive interagido por meio do próprio aplicativo utilizado para as comunicações, encaminhando documentos e atestados médicos, os quais ensejaram, inclusive, a suspensão dos processos disciplinares pelo prazo de sessenta dias. Aduz, ainda, que o recurso não apresenta fundamentos novos, limitando-se à repetição das teses já enfrentadas, pugnando pela manutenção integral da decisão agravada .

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

O recurso não comporta provimento.

Inicialmente, cumpre destacar que o agravo interno deve impugnar, de forma específica, os fundamentos da decisão monocrática, demonstrando, de modo claro, eventual desacerto do decisum, não se prestando à mera reprodução das razões anteriormente deduzidas.

No caso em exame, verifica-se que a agravante se limita, em grande medida, a reiterar as mesmas alegações expendidas no agravo de instrumento, sem enfrentar de maneira efetiva os fundamentos centrais adotados pela Relatora, o que fragiliza a pretensão recursal.

Superado esse ponto, ainda que assim não fosse, a decisão agravada deve ser integralmente mantida.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, não sendo possível, neste momento processual, adentrar de forma aprofundada no mérito dos processos administrativos disciplinares.

No tocante à alegada nulidade das notificações realizadas por meio do aplicativo WhatsApp, observa-se que a jurisprudência pátria tem admitido a utilização de meios eletrônicos para a comunicação de atos, desde que assegurada a ciência inequívoca do destinatário e inexistente prejuízo ao exercício do direito de defesa. No caso concreto, a prova dos autos evidencia que a agravante não apenas recebeu as comunicações, como também interagiu com o setor administrativo, encaminhando documentos e estabelecendo diálogo por meio do mesmo canal, circunstância que revela o pleno conhecimento dos atos praticados.

Dessa forma, não há falar em nulidade, porquanto atingida a finalidade do ato notificatório, incidindo, na hipótese, o princípio da instrumentalidade das formas (
pas de nullité sans grief
), segundo o qual não se declara a nulidade de ato processual sem a demonstração de prejuízo. Este é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. TÉCNICO DA RECEITA FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DOS TÓPICOS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ART. 142 DA LEI 8.112/90. PRAZO QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO. REINÍCIO DA CONTAGEM. PORTARIA INAUGURAL. PRESCINDIBILIDADE DA DESCRIÇÃO MINUCIOSA DA IMPUTAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DISPENSABILIDADE NO PROCEDIMENTO PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE QUE EXIGE A DEMONSTRAÇÃO DE EVENTUAL PREJUÍZO. PRODUÇÃO DE PROVAS. VIA INADEQUADA AO REEXAME. INCURSÃO NO ART. 117, IX, DA LEI N. 8.112/90. DEMISSÃO. VINCULAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (...) 5. O STJ entende que as irregularidades apontadas no processo disciplinar devem afetar as garantias do devido processo legal para justificarem a anulação deste, dependendo, portanto, da efetiva demonstração de prejuízos à defesa do servidor, segundo o princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief). (...) (STJ - EDcl no MS: 11493 DF 2006/0032454-2, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 09/05/2018, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/05/2018)

A alegação de comprometimento do direito de defesa em razão do estado de saúde da agravante também não se sustenta. Conforme consignado na decisão agravada, a própria Administração Pública, ao tomar ciência dos atestados médicos apresentados, determinou a suspensão dos processos administrativos disciplinares pelo prazo de sessenta dias, com redesignação dos atos processuais, medida que evidencia a observância das garantias do contraditório e da ampla defesa.

Essa circunstância, além de afastar eventual prejuízo, esvazia o alegado perigo de dano, uma vez que não há risco iminente de preclusão ou de imposição de penalidade sem a participação da agravante.

Nesse contexto, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, pois, de um lado, a probabilidade do direito mostra-se fragilizada diante da comprovação de ciência inequívoca dos atos administrativos e, de outro, o perigo de dano não se configura, sobretudo em razão da suspensão dos processos disciplinares na esfera administrativa.

Ademais, a intervenção do Poder Judiciário em processos administrativos disciplinares deve limitar-se ao controle de legalidade, não sendo cabível, nesta fase inicial, a paralisação de procedimentos regularmente instaurados com base em alegações genéricas e desprovidas de prova robusta de ilegalidade. A matéria encontra-se pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, conforme a Súmula 665 e seus julgados:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PAD. CONTROLE JURISDICIONAL RESTRITO AO EXAME DA REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO E DA LEGALIDADE DO ATO. SÚMULA 665/STJ. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO PRATICADO PELO ADMINISTRADOR PÚBLICO. SUBSUNÇÃO DO FATO À NORMA DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE DISCRICIONARIEDADE. SÚMULA 650/STJ. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO NEGADO. (...) 3. Segundo entendimento desta Corte, é vedado ao Judiciário analisar o mérito do julgamento do processo administrativo disciplinar (PAD), restringindo-se o exame judicial à regularidade do procedimento e à legalidade do ato. 4. Confira-se o disposto no enunciado da Súmula 665/STJ: "O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada". (...) (STJ - AgInt no MS: 27935 DF 2021/0225318-1, Relator: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 02/09/2024, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 05/09/2024)

Diante desse cenário, a decisão monocrática recorrida revela-se devidamente fundamentada e em consonância com a legislação aplicável e com a orientação jurisprudencial dominante, não havendo razão para sua reforma.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo incólume a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026